Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ARTS. 129 E 147, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE AMEAÇA COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL VERIFICADO. AUTORIA DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo sentenciado contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas dos arts. 129 e 147 do CP, cometidas em desfavor das vítimas E.A.D.A. e M.D.P.C., a sete meses e dez dias de detenção, no regime inicialmente aberto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51788357). Caso de isenção de preparo, nos termos do art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
3. O apelante, em suas razões recursais, pede a reforma da sentença para sua absolvição. Para tanto, argumenta que não há elementos suficientes para condenação e que as declarações da vítima A.A.D.A., em juízo, foram contraditórias, tendo em vista o conjunto probatório dos autos, em especial a ausência de vestígios de briga no interior da casa.
4. Em contrarrazões apresentadas no ID 52207724, o Ministério Público sustenta que as declarações prestadas pela vítima E.A.D.A., em Juízo, mostram-se harmônicas e confirmam os fatos descritos na Ocorrência Policial, sendo respaldadas pelos Laudos de Exames de Corpo de Delito que comprovam e detalham as agressões sofridas pelas vítimas. Aduz que toda a discussão, bem como o teor das ameaças e agressões, podem ser ouvidas, tal como descrito, no arquivo de mídia (áudio) juntado aos autos – ID no 51788157.
5. A condenação deve se fundamentar em provas inequívocas e coesas. De modo contrário, o acusado deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo.
6. Lesão corporal. A denúncia descreve as agressões físicas supostamente praticadas pelo acusado contra as vítimas: "(...) o denunciado investiu contra A. e M., agredindo-os com empurroes, puxoes e enforcamentos, vindo, com isso, a causar nas vitimas as lesoes descritas nos Laudos de Exame de Corpo de Delito no 9649/2022 (ID: 134154604) e no 9650/2022 (ID: 134154604) (...)". Conforme os referidos Laudos de Exame de Corpo de Delito, foram constatadas em E. apenas escoriação em face posterior de perna direita e, em M., escoriações em quarto e quinto dedos do pé esquerdo e hiperemia em face lateral do braço direito. Apenas a vítima E.A.D.A. compareceu em juízo para prestar depoimento, porém, durante sua fala, não forneceu detalhes conclusivos ou específicos acerca das ações do acusado que levassem diretamente às lesões observadas.
7. O laudo pericial confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal das vítimas. Entretanto, os elementos probatórios são insuficientes para afirmar que as lesões em face das vítimas foram efetuadas pelo acusado, visto que a dinâmica fática não foi suficientemente esclarecida na fase acusatória. Assim, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação relativa ao artigo 129 caput do Código Penal (duas vezes), com base no art. 386, inciso VII do CPP.
8. Ameaça. As provas produzidas durante a instrução criminal, em especial o Boletim de Ocorrência n. 1.819/2022 - 26a DP (ID 51788156), a gravação de áudio que demonstra o estado anímico do réu no dia dos fatos (ID 51788157), as fotografias de porta danificada (ID 51788158) e o depoimento de E., em juízo, confirmam a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça. Ressalte-se que E. foi ouvido em Juízo e declarou que o réu foi até sua residência, arrombou a porta e disse que iria matar E. e M..
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para absolver o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, caput, CP, contra as vítimas E.A.D.A e A.A.D.A., com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Tendo em vista a condenação nas penas do art. 147 do CP, fica a pena definitiva fixada em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto. No restante, mantenho a sentença. Sem custas nem honorários.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.